Tribunal: TJPA
Processo: 0802090-94.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802090-94.2020.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO BORGES DA COSTA

APELADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802090-94.2020.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO BORGES DA COSTA

APELADA: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE E BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONTRATO JUNTADO PELA DEMANDADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDA DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA.

I. Na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, vide impugnação formulada pelo autor/apelante, em homenagem ao contraditório e ampla defesa.

II. Apelação conhecida e provida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802090-94.2020.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO BORGES DA COSTA

APELADA: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE E BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO BORGES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucurui, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais pelo Dobro do Indébito e por Danos Morais
, movida em face de
GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
e
BANCO BRADESCO SA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário da previdência social e é correntista usuário dos serviços da segunda requerida, a qual é utilizada exclusivamente para fins de recebimento de seu benefício previdenciário; 2) que, ao tirar um extrato bancário de sua conta, percebeu que havia cobranças em débito automático referente a uma previdência privada que nunca contratou, o qual é denominado “GBOEX – GR BENEF”, com parcela mensal no valor de R$ 48,76; 3) que tal desconto ocorre há no mínimo um ano, totalizando 12 descontos indevidos; 4) por tudo isso, pleiteou declaração de inexistência do não reconhecido contrato de previdência privada, bem como seus efeitos, e consequentemente, a condenação das requeridas ao pagamento de: valores recebidos, ressarcimento em dobro a parte autora e dano moral no valor de R$ 8.000,00.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 13372227), onde alegou ser parte ilegítima para configurar passivamente na lide. Quanto ao mérito, afirmou pela legalidade da cobrança.

Contestação fora apresentada pela outra demandada (ID. 13372231), onde sustentou a legalidade do contrato questionado. Nessa oportunidade, juntou-se o documento formal que embasaria a pactuação.

Ato contínuo, o autor pleiteou a realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela requerida (ID. 13372255).

Prolatada sentença (ID. 13372257), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, e em face da inversão do ônus probatório, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações. Nesta mesma decisão, considerou meramente protelatória a realização de perícia grafotécnica.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 13372259), onde sustenta que a sentença merece ser anulada. Conforme a isso, afirma que o
Decisum
quedou em cerceamento de defesa, vide que o juízo singular teria ignorado seu pedido de produção de prova pericial. Por esse caminho, alega que a perícia se faria necessária para o caso, eis que a questão da legalidade do contrato ainda restava controvertida.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID.
13372262
), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802090-94.2020.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO BORGES DA COSTA

APELADA: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE E BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou antecipadamente improcedente a sua demanda. Desse modo, considerou-se o
Decisum
que se faria desnecessária a produção de prova grafotécnica pleiteada pela parte consumidora.

De antemão, percebe-se que a questão central do presente recurso circunda na questão se a prova grafotécnica requerida pelo autor deve ser produzida para averiguar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado;

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelante requereu a realização de prova pericial no contrato apresentado em contestação (ID. 13372255), vide alegar ainda desconhecer do negócio jurídico. Contudo, constatou-se que o juízo de origem afastou a necessidade de produção da ora apelante em sentença.

Todavia, cumpre-me destacar que a questão da produção da prova pericial não pode ser afastada peremptoriamente, eis que ainda há uma questão fática imprescindível ao deslinde da causa, pois, ainda que a requerida tenha trazido aos autos o suposto contrato, é imperioso esclarecer a veracidade ou falsidade dessa prova. É o que se trata, eis que o contrato fora expressamente questionada pelo autor, ora apelante.

Nesse contexto, em se tratando de prova documental, o art. 429 do CPC/ 2015 cria uma exceção à regra do ônus probatório, dispondo que ele será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Portanto, apesar de haver presunção de veracidade dos termos pactuados, essa presunção é ilidida quando há impugnação da autenticidade do documento particular, com base no art. 428 do CPC/2015, especialmente quando impugnada a assinatura. Na mesma direção a doutrina preleciona:
"o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito À assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art.429, II, CPC)"
(DIDIER JÚNIOR, BRAGA E OLIVEIRA, op. cit. p. 289).

É exatamente o entendimento corrente do presente tribunal de justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDA DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1. Na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais. 2. Assim, na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais." (Apelação Cível nº 0000887-83.2017.8.14.0046, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-25)

Assim, na hipótese, faz-se necessária a dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, não bastando, nesse caso, diante da impugnação da apelante sobre a assinatura contida em apelação, a análise por parte do Magistrado, em homenagem ao contraditório e ampla defesa.

Como se vê esse é exatamente o ponto controvertido que precisa ser esclarecido. Ainda que pelo princípio do livre convencimento caiba ao Magistrado avaliar a conveniência e oportunidade de determinada prova, nos termos do art. 370 do CPC/2015, a análise da prova carreada aos autos se mostra imprescindível para o deslinde da questão, e não foi oportunizada a sua produção, que poderia inclusive, ser determinada de ofício nos termos do mesmo artigo.

Para tanto, faz-se necessária a perícia grafotécnica para comprovar efetivamente a autenticidade da assinatura, consequentemente, a legitimidade do contrato anexado.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de forma a ANULAR A SENTENÇA apelada e determinando o retorno dos autos a origem para realização da perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024